Tribunal: STF
Processo: ARE 1532177
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA: FUNDADAS RAZÕES: TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MITIGAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual negado provimento ao recurso de Apelação, “confirmando-se a r. sentença hostilizada por seus próprios e bem lançados fundamentos” (fl. 1, e-doc. 13). 



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. XI, XLVI, LIV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que, “a) em razão do não conhecimento da nulidade pela violação de domicílio do recorrente e a consequente ilicitude das provas daí decorrentes e, por fim, a absolvição como corolário lógico, contrariou-se o artigo 5º, incisos XI, LVI e LVII, da CF; b) em razão da não aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, contrariou-se o artigo 5º, inciso LIV, da CF; c) em razão da manutenção do regime inicial fechado, contrariou-se o artigo 5º, inciso XLVI, da CF” (fl. 5, e-doc. 17).  



    Acentuou que “a mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento – que deve ser mínima e seguramente comprovado – e sem determinação judicial” (fl. 9, e-doc. 17).



    Defendeu que “não existem fundadas razões para a entrada e, além disso, não foi franqueada, voluntariamente, a entrada dos policiais na residência de LUCAS, ou, ao menos, não há provas acerca disso – lembrando-se que o ônus acerca da demonstração de tal autorização é estatal” (fl. 10, e-doc. 17).



    Asseverou que, em relação à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, “além d[e o] recorrente cumprir fielmente todos os requisitos trazidos legalmente (é primário, não possui maus antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra nenhuma organização criminosa), não há que se considerar os demais elementos trazidos na r. sentença, por não possuírem base legal como exigência à aplicação do privilégio” (fl. 13, e-doc. 17).



    Concluiu que “houve clara fixação de regime mais gravoso com base em argumentos abstratos e na mera opinião do julgador, fundada na gravidade abstrata do delito, não podendo prevalecer” (fl. 17, e-doc. 17).  



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Assim, requer a esta Corte Máxima que o presente Recurso Extraordinário seja recebido, processado e provido para: 



    Preliminarmente: 



    a) Reconhecimento de nulidade pela violação de domicílio e a consequente ilegalidade das provas daí obtidas, culminando, defessa forma, no trancamento da ação penal ou declarada a absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP; 



    No mérito: 



    b) Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3 (e seus corolários lógicos – regime aberto e substituição por restritivas); 



    Subsidiariamente: 



    c) A alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal” (fl. 17, e-doc. 17). 



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo que “o recurso extraordinário não seja conhecido, em face da ausência de seus pressupostos de admissibilidade, e, no que tange ao mérito, que não lhe seja dado provimento” (fl. 11, e-doc. 19).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso pela aplicação dos Temas 424 e 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 24).



    O agravo interno interposto pela defesa do agravante foi parcialmente provido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça paulista, “apenas para afastar a aplicação do Tema 424 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 34).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante sustenta que “não há que se falar em deficiência de fundamentação, eis que, ao contrário do afirmado na decisão agravada, houve a necessária demonstração e individualização de quais dispositivos constitucionais foram violados, bem como a exata medida que o acórdão recorrido violou cada um deles; isto é, houve clara demonstração da controvérsia” (fl. 4, e-doc. 27).



    Salienta que, “no corpo do recurso extraordinário, foi demonstrado, em tópico próprio (tópico II), acerca da existência de prequestionamento. Destacou-se trecho das razões de apelação defensivas apresentadas, bem como sua decida apreciação pelo Tribunal paulista” (fl. 6, e-doc. 27).



    Assinala que “muitas vezes é impossível que a defesa exponha seus argumentos sem que aluda as provas existentes nos autos, todavia, não é assertivo permitir que seja negado seguimento aos recursos interpostos de forma massiva com que está ocorrendo, pois, almejar o reexame de provas é totalmente diferente de se valer da revaloração para a solução do caso” (fl. 8, e-doc. 27).



    Pede “pelo conhecimento e provimento do presente Agravo, para que, então, seja destrancado o Recurso Extraordinário e, consequentemente, seja provido nos termos almejados” (fl. 9, e-doc. 27). 



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao agravo, pedindo que seja “negado provimento ao agravo interposto” (fl. 3, 
e-doc. 30). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada sobre a incidência das Súmulas ns. 282 e 284, pois houve prequestionamento e a matéria foi objeto de oportuna impugnação. 



    Superado esse óbice, é de se concluir não assistir razão jurídica ao agravante. 



    7. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo o reconhecimento de contrariedade aos incs. XI, XLVI, LIV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão do Tribunal estadual, para que, preliminarmente, seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e declarada a nulidade das provas obtidas e, no mérito, a revisão da dosimetria da pena imposta, com a aplicação no patamar de redução da pena de dois terços, referente ao § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.



    8. Em relação à alegada afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 660 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com estes fundamentos:



    “Inicialmente, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228/RJ (Tema n° 424), e no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou, respectivamente, que não possuem repercussão geral as matérias relativas à ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional; bem como à violação violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento, nesse último caso, ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nesses tópicos, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal” (fl. 1, 
e-doc. 24). 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo 
Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do tribunal ou turma recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL 
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.522.131-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O Supremo Tribunal Federal entende que ‘(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral’ (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.516.412-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.11.2024).



    9. Consta dos autos que, em 29.4.2022, o agravante foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tanabi/SP (Ação Penal n. 1500216-87.2022.8.26.0559) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do 
delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Tem-se na sentença condenatória:



    “A materialidade do crime em questão restou comprovada pelo (a)(s) auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 3/5), termos de declarações (fls. 8/9 e 10/11), auto 
de exibição e apreensão (fls. 23/24), laudo pericial de exame 
químico-toxicológico (fls. 71/74) e demais provas produzidas sob o crime do contraditório. (...)



    Em relação a autoria também não restam dúvidas.



    A testemunha comum Adriano Souza Oliveira, policial militar, afirmou em juízo que, na data dos fatos, realizava patrulhamento de rotina em Tanabi e recebeu denúncia anônima de que um indivíduo de cor parda, estatura média e com tatuagens, utilizando um veículo de cor prata, realizava o comércio de drogas na região. Lograram avistar um automóvel GM Astra, de cor prata, com as janelas parcialmente fechadas, e emitiram sinal sonoro de parada, tendo o condutor empreendido fuga, procedendo-se ao acompanhamento policial. O condutor estacionou o veículo somente quando chegou em frente à sua residência, desceu do automóvel e tentou correr para o interior da casa, mas foi abordado na calçada. Em revista pessoal, lograram encontrar cerca de R$ 240,00 em espécie. No interior do veículo, embaixo do banco do passageiro, localizaram um tijolo de maconha. Indagado, o réu afirmou que se tratava de droga para uso pessoal e franqueou a entrada dos policiais em sua residência. Em buscas pelo quarto do acusado, em cima do guarda roupas, localizaram e apreenderam 
mais relevante quantidade de maconha, cocaína e crack. Também apreenderam microtubos vazios e sacos plásticos, característicos do fracionamento e embalagem de drogas, além de uma balança de precisão. Após a apreensão, o réu disse que havia comprado essa droga em São José do Rio Preto, dando como pagamento um veículo Volkswagen Gol (conforme registro audiovisual) (...)



    Com efeito, as duas testemunhas presenciais (policiais militares) esclareceram, sob o crivo do contraditório, mediante depoimentos firmes e coesos, que tinham informação prévia acerca do envolvimento do acusado na atividade de tráfico de drogas e, ao avistá-lo, adotaram o procedimento de abordagem, sendo encontrado no interior do automóvel que pelo réu era conduzido um tijolo de maconha e, posteriormente, outras grandes quantidades de drogas variadas no interior de sua residência, mas especificamente em cima do guarda roupas de seu quarto.



    No total, houve a apreensão de 1.183,45 gramas de maconha, 114,94 gramas de cocaína na forma de crack, 832,54 gramas de cocaína em pó e mais 12,77 gramas de cocaína separada em eppendorfs, vide laudo de fls. 71/74.



    E a prova judicial corrobora os elementos colhidos sob a fase de investigação, tudo levando a crer que, de fato, o réu praticou o crime de tráfico de drogas na ocasião e local descritos na petição inicial. 



    Sequer o acusado, em seu interrogatório judicial, negou a prática do ilícito, vez que confessou ter em depósito grande parte das drogas apreendidas. E a conduta de ter em depósito substância entorpecente sem autorização legal ou regulamentar é suficiente para consumação do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, crime do tipo misto alternativo. (...)



    Não se perca de vista que, além da quantidade de drogas apreendidas e da variedade dos entorpecentes, houve a apreensão de utensílios típicos do comércio de drogas: balança de precisão e sacos/eppendorfs próprios para o fracionamento do entorpecente. 



    Por fim, não resta maculada a apreensão do entorpecente pela inexistência de mandado judicial de busca domiciliar ou pela inexistência de consentimento escrito do morador da residência (no caso, o próprio réu). (...) 



    Ressalto, contudo, que os policiais não entraram na residência do réu somente em razão de denúncia anônima, como expôs a Defesa, mas o fizeram porque houve prévia apreensão de um tijolo de maconha no carro que era conduzido pelo réu, porque houve a apreensão de dinheiro em espécie após busca pessoal e porque o próprio acusado franqueou verbalmente a entrada dos policiais no domicílio. (...)



    Isso posto, passo à fixação das penas. 



    Considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, verifico que o acusado não ostenta mau antecedente (cf. certidão de fls. 30/33), motivo pelo qual fixo a pena base no piso: cinco anos de reclusão. Não há agravantes aplicáveis e eventuais atenuantes não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Também não há causas de aumentos ou de diminuição de pena que possam ser aplicadas, motivo pelo qual torno a reprimenda definitiva. Justifico: 



    A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, bem como o fato de haver apreensão de petrechos do tráfico de entorpecentes, na hipótese, são suficientes para afastar o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, visto que se pode inferir que não se trata de delito de baixa repercussão social, mas de articulada atividade para armazenamento e venda de substâncias ilícitas.



    Embora tecnicamente primário, os elementos dos autos demonstram que o réu dedicava-se à atividade criminosa, circunstância que impede a aplicação do § 4.° do artigo 33 (Lei de Drogas) (...)



    Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão penal e, assim, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 
nº 11.343/2006, CONDENO LUCAS HENRIQUE DE MORAIS SOUZA ás penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos dias-multa com valor unitário no mínimo legal” 
(fls. 2-11, e-doc. 9).



    10. Em 15.3.2023, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do agravante. Estes os fundamentos do acórdão do Tribunal estadual, na parte em que afastou a preliminar de nulidade da prova obtida, por suposta violação de domicílio: 



    “No caso em análise, não se cogita de nulidade por suposta violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, tampouco a aplicação da ‘teoria dos frutos da árvore envenenada’, tendo em vista que a apreensão dos entorpecentes, no entender da defesa, teria se dado de forma ilegal, mediante invasão de domicílio.



    Isso porque o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes é crime permanente. Assim, a qualquer momento, é possível a entrada no imóvel, sem ordem judicial, com a prisão em flagrante de acusado e com a apreensão de drogas, como no caso em análise, razão pela qual não houve ilegalidade por violação de domicílio em decorrência da invasão por policiais. Nem tampouco são nulas as provas produzidas a partir do flagrante e o encontro de substâncias ilícitas, vez que legítimas. (...)



    Portanto, as diligências de busca e apreensão na residência do réu foram realizadas dentro do contexto dos fatos indicativos de ocorrência do crime em questão, vez que os agentes da lei, ao contrário do alegado pela Defesa, não entraram na residência do acusado somente em razão de denúncia anônima, mas também e, principalmente, porque ao abordá-lo, foi encontrado no interior do veículo, conduzido por ele, um ‘tijolo’ de maconha, além da apreensão de dinheiro em espécie, sendo que somente depois, de o próprio acusado franquear verbalmente a entrada dos agentes em seu domicílio, e que foram encontradas grandes porções de drogas variadas no interior de sua residência, mais especificamente em ciam do guarda-roupas de seu quarto. Portanto, não há dúvida de que o apelante estava praticando o crime em questão quando do flagrante – no mínimo na modalidade de venda e guarda –, já que apreendo entorpecentes em sua residência” (fls. 3-4, e-doc. 13).



    11. A conclusão das instâncias ordinárias, no ponto relativo à alegada violação de domicílio, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016 - grifos nossos).



    12. Os dados do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial. Os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando receberam denúncia anônima informando a prática do crime de tráfico de entorpecentes na região. A denúncia apresentou a descrição do suposto traficante e do veículo por ele conduzido. Ao avistarem o veículo, os policiais deram ordem de parada, momento em que o agravante empreendeu fuga, parando o veículo apenas quando chegou em frente à sua residência.



    Consta dos autos que o agravante tentou correr para o interior da residência, mas foi abordado na calçada. Na busca veicular, os policiais localizaram um tijolo de maconha, o que motivou o ingresso na residência.



    Na prisão em flagrante do agravante, foram apreendidas “1.183,45 gramas de maconha, 114,94 gramas de cocaína na forma de crack, 832,54 gramas de cocaína em pó e mais 12,77 gramas de cocaína separada em eppendorfs”, além de quantia em dinheiro de origem desconhecida, balança de precisão e micro-tubos próprios para fracionamento dos entorpecentes (fl. 5, e-doc. 9).



    A situação descrita nos autos mostra-se suficiente para justificar o ingresso dos policiais no imóvel, pois presentes as fundadas suspeitas de ocorrência da prática de ilícito no local. 



     Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    13. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 6. Incontroversa a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, ocasião em que os policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, encontraram ‘três ‘tijolos’ de maconha, com pesos de 285,7g, 165g e 490g, 47 porções já fracionadas de maconha, pesando ao todo 43g, além de 8 porções já fracionadas de cocaína, pesando ao todo 1,4g, 8 porções já fracionadas de ‘crack’, pesando 20g, e uma porção de ‘crack’, pesando 8g’, além de ‘uma pistola calibre 9mm, sem marca aparente e com numeração e sinais de identificação raspados ou suprimidos, além de 35 munições de mesmo calibre e dois carregadores.’ 7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’ a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo Regimental a que se nega provimento. Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 21, 1º; Súmulas 279 do STF. Jurisprudência citada: RE 1.491.517 AgR-EDv, Tribunal Pleno, 
j. 14/10/2024; RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016” (ARE n. 1.524.430-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.499.862-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616.



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento.



    2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo.



    3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei 
n. 11.343/20